Tribunal: TJES
Processo: 0004324-59.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-06-24

Ementa:
PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0004324-59.2023.8.08.0024

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: PAULO HENRIQUE ROCHA RIBEIRO

RELATOR: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença da 6ª Vara Criminal de Vitória que condenou Paulo Henrique Rocha Ribeiro pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, Lei nº 8.069/90), praticados em concurso formal (art. 70, CP), fixando pena definitiva em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão. O recurso ministerial busca elevar a pena-base do delito de roubo mediante valoração negativa da culpabilidade, diante da premeditação do crime confessada pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a premeditação confessada pelo réu autoriza a valoração negativa da culpabilidade e, por consequência, a fixação da pena-base do crime de roubo acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A premeditação revela maior reprovabilidade da conduta, pois demonstra que o agente deliberadamente planeja o delito, evidenciando persistência e intensidade do dolo.

A confissão judicial comprova que o réu e os adolescentes “saíram de casa para pegar alguma coisa nas lojas do shopping”, o que caracteriza planejamento prévio e reforça a gravidade concreta da culpabilidade.

O Tema Repetitivo 1.318 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a premeditação autoriza a valoração negativa da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite que a premeditação justifica o aumento da pena-base (TJES, APCr 0000992-75.2024.8.08.0048).

A valoração negativa da culpabilidade impõe o redimensionamento da pena-base do crime de roubo, com consequente readequação das fases subsequentes da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A premeditação do crime autoriza a valoração negativa da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal.

A confissão do agente que demonstra planejamento prévio do delito constitui fundamento idôneo para a fixação da pena-base acima do mínimo legal no crime de roubo majorado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 70 e 157, § 2º, II; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.318; TJES, APCr 0000992-75.2024.8.08.0048.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004324-59.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO HENRIQUE ROCHA RIBEIRO

RELATOR: DES. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0004324-59.2023.8.08.0024

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: PAULO HENRIQUE ROCHA RIBEIRO

RELATOR: DES.
LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença da 6ª Vara Criminal de Vitória que condenou Paulo Henrique Rocha Ribeiro pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, Lei nº 8.069/90), praticados em concurso formal (art. 70, CP), fixando pena definitiva em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão. O recurso ministerial busca elevar a pena-base do delito de roubo mediante valoração negativa da culpabilidade, diante da premeditação do crime confessada pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a premeditação confessada pelo réu autoriza a valoração negativa da culpabilidade e, por consequência, a fixação da pena-base do crime de roubo acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A premeditação revela maior reprovabilidade da conduta, pois demonstra que o agente deliberadamente planeja o delito, evidenciando persistência e intensidade do dolo.

A confissão judicial comprova que o réu e os adolescentes “saíram de casa para pegar alguma coisa nas lojas do shopping”, o que caracteriza planejamento prévio e reforça a gravidade concreta da culpabilidade.

O Tema Repetitivo 1.318 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a premeditação autoriza a valoração negativa da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite que a premeditação justifica o aumento da pena-base (TJES, APCr 0000992-75.2024.8.08.0048).

A valoração negativa da culpabilidade impõe o redimensionamento da pena-base do crime de roubo, com consequente readequação das fases subsequentes da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A premeditação do crime autoriza a valoração negativa da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal.

A confissão do agente que demonstra planejamento prévio do delito constitui fundamento idôneo para a fixação da pena-base acima do mínimo legal no crime de roubo majorado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 70 e 157, § 2º, II; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.318; TJES, APCr 0000992-75.2024.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0004324-59.2023.8.08.0024

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: PAULO HENRIQUE ROCHA RIBEIRO

RELATOR: DES.
LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no relatório, trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto p
elo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória, que condenou
Paulo Henrique Rocha Ribeiro
pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores.

O representante do
Ministério Público
em primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor de
Paulo Henrique Rocha Ribeiro
, imputando-lhe a prática dos crimes tipificados no
artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal
, e no
artigo 244-B da Lei nº 8.069/90
, na forma do artigo 70 do Código Penal.

Narra a exordial que, no dia 22 de junho de 2023, no Shopping Vitória, o
apelado Paulo Henrique Rocha Ribeiro
, agindo em comunhão de desígnios com dois adolescentes, subtraiu diversas peças de vestuário da loja C&A mediante grave ameaça proferida contra uma funcionária, a quem afirmou que "pagaria de doido" caso houvesse reação.

Após a instrução processual, o magistrado de piso julgou procedente a pretensão punitiva, fixando a pena definitiva em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa.

Inconformado com a dosimetria, o
Ministério Público interpôs recurso de apelação
, pugnando pela reforma da sentença para que a
pena-base do crime de roubo seja fixada acima do mínimo legal
.

Argumenta o órgão ministerial que a
culpabilidade do agente deve ser valorada negativamente em razão da premeditação do crime
, uma vez que o próprio réu confessou ter saído de casa com os adolescentes já com o desígnio de praticar atos ilícitos no centro comercial.

A defesa, em contrarrazões, manifestou-se pela manutenção da sentença, alegando que a conduta foi pouco refletida e que a culpabilidade é inerente ao tipo penal.

A Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

É
o relatório.

Decido.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

No mérito, a insurgência ministerial cinge-se ao redimensionamento da pena-base do crime de roubo, especificamente quanto à valoração da
culpabilidade
do agente.

O magistrado de primeiro grau considerou a circunstância favorável por entendê-la "inerente ao tipo penal".

Contudo, a prova dos autos, notadamente o interrogatório judicial, demonstra que o crime foi precedido de
planejamento deliberado
.

O
apelado Paulo Henrique Rocha Ribeiro
confessou que ele e os adolescentes cooptados "já saíram de casa para pegar alguma coisa nas lojas do shopping" e que "a ideia de irem ao shopping roubar foi de todo mundo".

Tal cenário configura
premeditação
, que desvela maior intensidade do dolo e persistência na vontade de delinquir, justificando um juízo de reprovação mais severo.

O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, no
Tema Repetitivo 1.318
, fixou que "a premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal".

No mesmo sentido, este
Tribunal de Justiça do Espírito Santo
entende que "a desvaloração da culpabilidade pela premeditação é válida e pode justificar o aumento da pena-base" (TJES, APCr 0000992-75.2024.8.08.0048).

Ante o exposto, o recurso deve ser provido para negativar a culpabilidade e redimensionar a sanção.

Passo ao redimensionamento da
dosimetria
em relação ao crime de roubo
majorado
(Art. 157, § 2º, II, CP).

Na
primeira fase
, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em
05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, valorando negativamente a culpabilidade ante a comprovada premeditação do delito.

Na
segunda fase
, reconheço as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, reduzindo a reprimenda em 1/6 (um sexto), o que resulta na pena provisória de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
.

Na
terceira fase
, presente a causa de aumento pelo concurso de pessoas, elevo a sanção em 1/3 (um terço), fixando-a em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa
.

Quanto ao crime de
corrupção de menores
(Art. 244-B da Lei nº 8.069/90), mantenho a pena definitiva estabelecida na sentença em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Por fim, tratando-se de
concurso formal
(Art. 70 do CP) entre o roubo e a corrupção de menores, aplico a pena mais grave (do roubo) aumentada em 1/6 (um sexto), tornando a
pena definitiva em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa
.

Mantém-se o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Assim,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para negativar a culpabilidade e redimensionar a sanção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)